Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712540-52.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, NELSON TADEU FILIPPELLI, JORGE LUIZ SALOMAO, LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO, VIA ENGENHARIA S. A., FERNANDO MARCIO QUEIROZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1) À Secretaria da 8a Turma Cível para juntar a estes autos o inteiro teor da Ação Penal Eleitoral 0600229-38.2022.6.07.0000, em curso na 1a Zona Eleitoral de Brasília, sob a titularidade do MMo Juiz Eleitoral Lizandro Garcia Gomes Filho. 2) Caso não seja possível, pela extensão do arquivo, juntá-lo aos autos, a Secretaria poderá adotar solução alternativa compatível. 3) Se não for possível fazer o download dos autos mencionados diretamente do PJe do TRE-DF, solicite-se o inteiro teor ao MMo Juiz Eleitoral. 4) Uma vez disponibilizados os autos da Ação Penal Eleitoral 0600229-38.2022.6.07.0000, as partes e o Ministério Público ficam intimados a se manifestar, se assim desejarem, no prazo de cinco (5) dias. 5) As partes rés neste processo são as mesmas da Ação Penal Eleitoral 0600229-38.2022.6.07.0000, embora a decisão de recebimento da denúncia esteja restrita a Agnelo Santos Queiroz Filho. 6) As partes e o Ministério Público ficam, desde já, intimados para o julgamento dos recursos, a ser realizado na 23a Sessão Presencial, dia 30/11/2023, às 13h30, na sala de sessões da 8a Turma Cível deste Tribunal (Palácio da Justiça, bloco C, sala 321). 7) Todas as sustentações orais requeridas, presencialmente, até o início da Sessão, serão deferidas, não havendo necessidade de requerimento nos autos. 8) Memoriais ao Relator poderão ser enviados ao seu Gabinete, inclusive gravados em vídeo. Solicita-se que sejam objetivos e resumidos, evitando-se a repetição de peças processuais que são do seu conhecimento. Trata-se de um processo com milhares de páginas, devendo as partes e o Ministério Público colaborar com o Poder Judiciário para o cumprimento da função jurisdicional. 9) No caso de ampliação de quórum (CPC, art. 942), o prosseguimento do julgamento ocorrerá na mesma sessão. Todos os Desembargadores da 8a Turma Cível ou convocados estarão presentes. Brasília, DF, 12 de outubro de 2023, Feriado Nacional O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO